Tribunal: TJMT
Processo: 1075917-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075917-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL FORTES MELO - CPF: 629.862.473-26 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL FORTES MELO - CPF: 629.862.473-26 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1075917-85.2024.8.11.0001.

o
rigem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
BRUNO RAFAEL FORTES MELO

Recorrido/Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDIDO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e declarando a inexistência de débito no valor de R$ 741,37.

O autor requereu a majoração da indenização e a aplicação da Súmula 54/STJ quanto à incidência dos juros.

O reclamado, por sua vez, impugnou a existência de ato ilícito, a validade da contratação, a ocorrência de danos morais e o
quantum
indenizatório. Ainda, suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça nas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito configura dano moral; (iii) determinar se é cabível a declaração de inexistência de débito e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando já concedida anteriormente e ausentes elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A juntada de documentos pela parte ré, como proposta de adesão com biometria facial, selfies, documentos pessoais e telas sistêmicas, nos moldes da Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, é apta a comprovar a contratação, sendo ônus da parte autora impugnar especificamente tais provas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não comprovada a inexigibilidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar, conforme precedentes da própria Turma Recursal.

Inexistindo ilicitude na conduta do réu, não subsiste fundamento para a indenização por danos morais nem para a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos que demonstram a contratação, corroborados por elementos como biometria facial e telas sistêmicas, é suficiente para comprovar a relação jurídica, cabendo à parte autora impugná-los especificamente.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, fundada em débito não adimplido e contrato válido, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Inexistindo prova da ilicitude na cobrança, não é cabível a declaração de inexistência de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 283335131, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado ao pagamento
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
com atualização monetária pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$
741,37 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, com a incidência dos juros nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Validade da contratação e da cessão de crédito;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamado, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais.

O autor/recorrido apresentou as contrarrazões no ID 283335136.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 283335148, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 283335120, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 741,37 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos)
, o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (
ID
283335126
),
anexou aos autos certidão de cessão de crédito, notificação, documento pessoal (RG) e
selfies
do autor, telas sistêmicas, além da proposta de adesão ao cartão de crédito C&A Visa Internacional, na qual consta a informação que o referido cartão seria emitido pelo Banco Bradescard S/A,
demonstrando a contratação dos serviços mediante biometria facial
, os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
reclamado
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025